Tribunal: TJDFT
Processo: 0744520-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE e POSSIBILIDADE. recurso desprovido.
I – Caso em exame
1. A ação - Ação de oferta de alimentos ajuizada pelo genitor, requerendo a fixação de alimentos, provisórios e definitivos, em favor de seu filho, de 4 anos, no percentual de 128% do salário mínimo vigente.
2. Decisão anterior – A decisão agravada, após a contestação do menor, majorou os alimentos provisórios de 9% para 15% dos rendimentos brutos do alimentante, considerando a expressiva capacidade econômica do genitor, os gastos mensais indicados e o padrão de vida que ostentava antes da separação dos pais.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em cotejar se as necessidades do agravado-alimentado e a possibilidade financeira do agravante-alimentante autorizam a majoração dos alimentos provisórios de 9% do salário bruto, excluídos os descontos compulsórios e incluídos o salário-família e auxílio creche, para 15%.
III – Razões de decidir
4. Os alimentos provisórios têm natureza de tutela de urgência, assim, a sua fixação obedece aos mesmos critérios de arbitramento dos alimentos definitivos (necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante), considerando as provas até então produzidas nos autos, art. 1.694, §1o, do CC, além do que, justamente por sua natureza provisória, podem ser modificados a qualquer tempo, art. 296 do CPC, como no processo em análise, em que o MM. Juiz acolheu o pedido formulado na contestação pelo menor para majorar os alimentos provisórios de 9% para 15%.
5. A majoração dos alimentos provisórios revela-se adequada nesta sede de cognição inicial, pois atende às necessidades do alimentado, conforme despesas apresentadas e o padrão de vida que usufruía antes da separação dos seus pais, e é compatível com a expressiva capacidade econômica do alimentante, que não comprovou despesas extraordinárias, sendo o agravado-réu seu único filho.
6. A verba provisória majorada deve ser mantida até a devida instrução processual, com a cognição exauriente acerca do binômio legal, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 296 e 300; CC, art. 1.694, § 1o.